Tribunal: STF
Processo: RE 1470066
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. POLÍCIA MILITAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Pará:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS-CFS/2009. LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA. FATO OCORRIDO EM 2009. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA. ART. 6º, § 1º, DA LICC ATUAL LINDB. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A Lei Complementar Estadual nº 53/2006, em seu art. 43, § 2º, prevê que o efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos), sendo essa a regra aplicada ao caso, uma vez que o processo seletivo foi aberto sob a sua vigência. 



    2. Todavia, é autorizada à Administração a promoção progressiva, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado, como se depreende do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 53/2006.



    3. No caso sob análise, os impetrantes, através de ordem judicial, participaram de todo o curso de formação, o que implica a incorporação do saber obtido, tratando-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, situação que não se poderá desconstituir, porque foi efetivamente incorporada pela parte apelada. 



    4. Resta evidente, que será impossível devolver a parte ao status quo ante, em razão de ter concluído o Curso de Formação de Sargentos, ‘cuja restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo’ (AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016). 



    5. Mesmo tendo o candidato à graduação ingressado no CFS/2009 e o concluído satisfatoriamente, ainda assim pertence à Administração Pública, em nome da conveniência e oportunidade, observar as regras orçamentárias, para promover os apelados à graduação de sargento, como resta claro da redação do art. 48 da Lei Complementar nº 53/2006. 



    6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade” (fl. 1, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e o Tema 476 da repercussão geral.



    Argumenta que “a Teoria do Fato Consumado, assim como o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, não são fundamentos aptos a perpetuar a manutenção no cargo de candidato não aprovado em concurso público e que tomou posse por força de decisão precária” (fl. 4, e-doc. 14).



    Afirma que “não tem amparo legal as promoções dos recorridos convalidadas no tempo, considerando que os recorrido foram mantidos no certame por força de decisão precária, a qual tinha plena convicção, o que já foi julgado e decidido por este Pretório que não pode ocorrer” (fl. 5, e-doc. 14).



    Pede a reforma do acórdão recorrido (fl. 6, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482, Tema 476, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou ser incompatível “com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (Plenário, DJe 30.10.2014).



    4. Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de Justiça do Pará decidiu a controvérsia com fundamento na excepcionalidade do caso.



    No acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “É verdade, por outro lado, que a teoria do fato consumado não poderá ser aplicada às situações amparadas por medidas de natureza precária, posteriormente cassadas, não se podendo falar em situação consolidada através do tempo. Contudo, no caso sob análise, os autores, através de ordem judicial, participaram de todo o curso de formação, como se depreende do Ofício nº 297/2009 (id nº 1598237 – fl. 107), o que implica a incorporação do saber obtido, tratando-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, situação que não se poderá desconstituir, porque foi efetivamente incorporada pelos apelados. Deste modo, resta evidente, que será impossível devolver a parte ao status quo ante, em razão de ter concluído o Curso de Formação de Sargentos, “cuja restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo” (AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016). (...) Portanto, mostrando-se descabida qualquer alteração no caso ora em análise, aplico a teoria do fato consumado, conforme entendimento exarado no acórdão nº 77.137, processo n.º 200430027925, da lavra da Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo ementa reproduzo a seguir (...)” (fls. 5-8, e-doc. 8).



    Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal acolheu recursos de servidores públicos para que fossem mantidos nos cargos pela excepcionalidade do caso e pela observância da segurança jurídica e da proteção da confiança. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.453.619-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 950.586-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Anulação de ato de nomeação e posse após mais de quinze anos de exercício no cargo. Aposentadoria homologada pelo Tribunal de Contas da União. Manutenção. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09)” (RE n. 828.048-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2017).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.396.844, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.10.2022; RE n. 1.385.937, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.6.2022; e RE n. 1.261.617, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.5.2020.



    6. O exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES. REQUISITOS. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO OBJETO DO RE EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (Lei estadual 11.596/1991), atraindo-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - O acórdão recorrido não dissentiu da orientação consolidada no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.152.202-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCÚRSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONDIÇÃO SUB JUDICE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.377.872-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2022).



     Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora